Tribunal: TJES
Processo: 0032300-18.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032300-18.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ RICARDO MENDES

APELADO: THIAGO AGOSTINE TERRA e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU. DEDUÇÃO DE VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por THIAGO AGOSTINE TERRA e TELMA MARIA AGOSTINE TERRA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando os Recorrentes e SEGUROS S/A, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e danos estéticos (R$ 5.000,00), deduzido o valor do seguro DPVAT. Pretensão dos Recorrentes de deduzir do montante indenizatório o valor de R$ 13.010,91 já pago pela seguradora, além de pleitear a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

O acidente de trânsito ocorreu em 03.02.2012, com lesões graves ao Autor/Recorrido, resultando em deformidade permanente no membro inferior esquerdo. Laudo pericial atestou cicatrizes e assimetria corporal que implicaram dano estético leve.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em definir: (i) se é cabível deduzir do valor fixado para danos morais e estéticos o montante pago pela seguradora a título de danos corporais; e (ii) se o valor arbitrado para danos morais mostra-se excessivo, merecendo redução.

III. Razões de decidir

O valor pago administrativamente pela seguradora não abrange o dano estético residual identificado após a consolidação das lesões, o que impede sua dedução do montante fixado a título de danos estéticos.

A apólice contratual prevê cobertura específica para danos corporais no valor de até R$ 50.000,00, não havendo fundamento para deduzir o valor pago administrativamente do montante arbitrado por danos morais.

A indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, foi estabelecida segundo o critério bifásico consolidado pelo STJ, considerando o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto. O valor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com caráter preventivo e pedagógico inerente à responsabilidade civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É incabível a dedução de valores pagos administrativamente por danos corporais de indenizações fixadas judicialmente a título de danos morais e estéticos quando não abrangidos integralmente pelos valores já pagos. 2. O critério bifásico para a fixação de indenizações por danos morais deve observar a proporcionalidade e razoabilidade dos valores, respeitando o caráter compensatório e pedagógico."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.799.380/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.04.2022; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.09.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032300-18.2013.8.08.0048

RELATOR : DES.
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
S
:
THIAGO AGOSTINE TERRA E TELMA MARIA AGOSTINE TERRA

RECORRIDOS :

LUIS RICARDO MENDES

MAGISTRAD
A
:
MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
THIAGO AGOSTINE TERRA e TELMA MARIA AGOSTINE TERRA,
pretendendo a reforma da sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar os ora Recorrentes e o SEGUROS S/A,

este último no limite da apólice, solidariamente, ao pagamento de: (i) indenização por danos morais, fixada em
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
deduzido o
valor recebido a título de DPVAT; e (ii) indenização por danos estéticos, fixada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A controvérsia consiste em verificar se o valor pago pela seguradora (R$ 13.010,91) deve ser deduzido do montante fixado a título de danos morais e estéticos, bem como se o valor arbitrado para a indenização por danos morais é excessivo, merecendo redução.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que,
em 03.02.2012,
por volta de 1 hora, o veículo conduzido pelo
P
rimeiro
R
equerido/Recorrente, no Km 24,
d
a Rodovia ES 010, realizou manobra imprudente, sem dar preferência ao veículo do
Autor/Recorrido
, ocasionando um acidente de trânsito.

E
m decorrência do acidente,
o Autor/Recorrido
teve
fratura
exposta de tíbia esquerda, fratura do platô tibial lateral esquerda, evoluindo para deformidade permanente, com redução de força da mobilidade do membro inferior esquerdo,
sem prejuízo para o desempenho de suas atividades laborais, como motorista profissional, conforme prova pericial constante dos autos.

Restou incontroverso nos autos, que
a seguradora dos
Recorrentes indenizou,
administrativamente,
o Autor/Recorrido
, cobrindo os danos materiais relativos à motocicleta e o valor de R$ 13.010,91
(treze mil dez reais e noventa e um centavos)
pelos danos
corporais (apólice de fls. 110/111 e documentos de fls. 219/222)
.

Registre-se que o
valor pago administrativamente levou em consideração as lesões verificadas à época do pagamento (2013).

A prova dos autos, inclusive o laudo pericial, comprova que,
após
a consolidação
das lesões,
remanesceu

dano estético
leve (grau 2 de Thierry e N
i
court)
, consistente
nas
cicatrizes cirúrgicas de membros inferiores, com assimetria resultante de deformidade angular da perna esquerda do
Autor/Recorrido
,
o que modificou
a imagem externa e a marcha corporal do
mesmo, conforme se verifica do laudo pericial (
fl. 304
)
.

N
esse
contexto, considerando a deformidade permanente resultante do acidente, não vejo como descontar o valor pago administrativamente, a título de danos corporais), do valor da indenização por danos estéticos fixado pelo juízo
a quo
.

Ademais, conforme registrado na sentença, “
a
seguradora requerida tem o dever de pagamento da condenação por danos estéticos, visto que na apólice de fls. 110-115, consta a obrigação contratual de cobertura de danos corporais no valor de R$ 50.000,00.”

Da mesma forma, mostra-se incabível descontá-lo do valor fixado a título de indenização por danos morais.

No que tange
ao valor da
indenização por danos morais, “é
sabido que as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ, em razão da dificuldade de se sistematizar parâmetros objetivos, vem se uniformizando na adoção do critério bifásico (REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e Recurso Especial 1.473.393/SP - de minha relatoria), para garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso, minimizando eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.”
(AgInt no AREsp n. 1.799.380/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.)

Pelo
critério bifásico, “n
a primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. [...] Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011.)

No caso em exame,
o

quantum
indenizatório fixado na sentença – R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
observando
o critério bifásico, as circunstâncias do caso e as partes envolvidas, “
a
tende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem ignorar o caráter preventivo e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil.”
1

A
ssim, deve ser mantida a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
AgInt no AREsp n. 1.881.008/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 30/6/2022

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)